Tribunal: TJES
Processo: 0013917-54.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Restabelecimento; Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013917-54.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: ROBSON DOUGLAS FREITAS
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA Nº 0013917-54.2019.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE VITÓRIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROBSON DOUGLAS FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em razão da Sentença de ID 2203869 – págs. 10/22, integrada por aquela de pág. 52, proferida nos autos da
Ação Acidentária
ajuizada por Robson Douglas Freitas, na qual a MMª. Juíza da Vara Especializada em Acidente de Trabalho da Comarca de Vitória julgou parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de condenar a Autarquia Previdenciária a:

“1- pagar o auxílio acidente mensal, na forma do art. 86 da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, no percentual de 50% do salário de benefício, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença acidentário - NB 613.634.075-9, ou seja, 06/01/2017, devendo o seu pagamento ser suspenso, neste período, em casos de eventuais afastamentos do autor em gozo de auxílio doença pela mesma patologia;

2- pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo IPCA-E e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ.

3- pagar honorários advocatícios em 15% sobre as prestações vencidas (Súmula 111 do STJ).”

No recurso de ID 2203869 – págs. 34/37, o Apelante pleiteia a reforma da Sentença ao argumento de que para a concessão do auxílio-acidente “
não basta o diagnóstico
de lesão ou sequela de acidente, pois o essencial é verificar se esta condição determina a

redução da aptidão para o trabalho
”, conforme dispõem o art. 86 da
Lei nº 8.213/91, o art. 104 do Decreto nº 3.048/99 e o decidido
no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.180.298/SC.

Afirma ainda que o índice de correção monetária adequado à hipótese em tela é o INPC.

Ofertadas contrarrazões no ID 2203869 – págs. 42/48, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 13 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA Nº 0013917-54.2019.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE VITÓRIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROBSON DOUGLAS FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em razão da Sentença de ID 2203869 – págs. 10/22, integrada por aquela de mesmo ID, à pág. 52, proferida nos autos da
Ação Acidentária
ajuizada por Robson Douglas Freitas, na qual a MMª. Juíza da Vara Especializada em Acidente de Trabalho da Comarca de Vitória julgou parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de condenar a Autarquia Previdenciária a:

“1- pagar o auxílio acidente mensal, na forma do art. 86 da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, no percentual de 50% do salário de benefício, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença acidentário - NB 613.634.075-9, ou seja, 06/01/2017, devendo o seu pagamento ser suspenso, neste período, em casos de eventuais afastamentos do autor em gozo de auxílio doença pela mesma patologia;

2- pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo IPCA-E e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ.

3- pagar honorários advocatícios em 15% sobre as prestações vencidas (Súmula 111 do STJ).”

Nas razões recursais de ID 2203869 – págs. 34/37, o Apelante pleiteia a reforma da Sentença ao argumento de que para a concessão do auxílio-acidente “
não basta o diagnóstico
de lesão ou sequela de acidente, pois o essencial é verificar se esta condição determina a

redução da aptidão para o trabalho
”, conforme dispõem o art. 86 da
Lei nº 8.213/91, o art. 104 do Decreto nº 3.048/99 e o decidido
no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.180.298/SC
.

Como cediço, de acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários (Lei nº 8.213), o
auxílio-doença
será devido quando o Segurado ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59) e, quando for insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade (art. 62) e o
auxílio-acidente
, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

Logo, para a concessão de qualquer benefício acidentário há que se reunir 3 (três) requisitos, quais sejam: (
i
) prova do acidente; (
ii
) perda ou redução da capacidade de trabalho e; (
iii
) nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

No caso em tela, comprovada a ocorrência de acidente automobilístico envolvendo o Apelado enquanto exercia sua atividade de técnico instalador de TV a cabo (acidente de trabalho), há que se perquirir acerca da matéria impugnada no recurso, qual seja, a efetiva existência de sequelas decorrentes do acidente que tenham ocasionado a diminuição da capacidade laborativa.

Tal questão restou devidamente elucidada pela Julgadora primeva quando da prolação da Sentença recorrida. Senão vejamos:

“[...]
no que diz respeito à existência de incapacidade laborativa atual
, a prova pericial a princípio deixa subentendido de que a mesma inexiste atualmente. Em resposta ao quesito nº 7, formulado pelo Juízo, a perita respondeu:

07 - A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual, atingindo a média de rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da mesma categoria profissional? Por quê?

Resposta:
Sim. Observo discreta monoparesia proximal em membro superior direito que
não compromete a motricidade fina necessária para a função. Não observo distúrbios de equilíbrio e marcha
. (grifo nosso)

Entretanto, no quesito seguinte, a perita foi clara em confirmar que
o autor possui limitações funcionais que impedem o exercício de atividades que exijam o
trabalho em alturas
, bem como
dirigir veículos automotivos
. Vejamos:

08 - Quais seriam as limitações funcionais que impediriam o desempenho da atividade habitual (Por exemplo, a pessoa examinada pode andar? subir escadas? carregar peso? ficar em pé? trabalhar sentada?)

Resposta:
Trabalhar em alturas/dirigir veículos automotivos.

Assim, mais adiante, foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 69/70) para a produção de prova quanto às condições de trabalho e a forma em que o autor exercia as suas funções laborativas. Ambas as testemunhas, Sr. Paulo Vitor Gomes Faria e Sr. Robson Neves de Souza, as quais trabalhavam junto com o autor, confirmaram que o mesmo necessitava de dirigir veículos ou motocicletas durante a sua jornada de trabalho, bem como trabalhar em altura, para a instalação de antenas de TV a cabo e internet. Analisemos trechos dos dois depoimentos (fl. 74):

Paulo Vitor Gomes Faria
:

(...) tinha como função a de auxiliar técnico, ajudante; a função do autor era a de técnico e instalador de TV e internet a cabo; (...) o autor era instalador; em sua jornada de trabalho,
o autor precisava dirigir automóvel ou motocicleta
, por ser uma ferramenta de trabalho da empresa; a empresa não fornecia carro para o autor, que utilizava carro próprio; (...)
o autor precisava trabalhar em altura
, a TV a cabo é por satélite, e por isso eles buscam na residência o ponto mais alto, para ter visão para o satélite, já que a antena é apontada para o satélite, às vezes pegavam um pequeno prédio de três, quatro, cinco andares, ou então até morros, subindo muitas escadas, pois o que tinha que ser feito era encontrar o mais alto ponto para poderem localizar a direção do satélite.

Sr. Robson Neves de Souza:

(...) a função do autor era a de técnico em instalação, exercia a mesma função que o autor;
precisavam dirigir veículos ou motocicletas
, era parte de suas ferramentas; (...)
o autor precisava trabalhar em altura
; dependendo do serviço, tem lugares que necessitam subir escada, tem morros onde também é preciso subir em escada, além de lugares altos como lajes; era constante trabalhar em altura, faziam isso todos os dias, instalavam antena e internet; a partir do acidente, o autor não tinha como trabalhar com isso; antes do acidente, o autor trabalhava normalmente.

Dessa forma, tenho que, na verdade, existe uma incapacidade
parcial e definitiva para o trabalho
, ou seja, o autor encontra-se definitivamente incapacitado para exercer a sua atividade laborativa habitual de técnico/instalador de TV e internet a cabo, da forma que sempre a exerceu, ante as restrições acima apontadas.” (ID 2203869 – págs. 16/18)

Logo, ante o acervo probatório que compõe os autos, tem-se evidenciada a contradição em que incorreu a
expert
ao confeccionar o laudo pericial (ID 2203865 – págs. 3/5), pois embora tenha consignado que o Apelado possui limitações para “
Trabalhar em alturas/dirigir veículos automotivos
”, concluindo que inexiste incapacidade para a atividade habitual (quesito 12), deixou, todavia, de se atentar para o fato de que o periciando atuava como instalador de TV a cabo e, como tal, devido às funções inerentes ao referido ofício, necessitava de trabalhar em altura e dirigir veículos, ressaindo evidente a incapacidade para o dito trabalho.

Assim, tendo o segurado preenchido o requisito referente ao efetivo decréscimo de capacidade para o labor que exercia, devida a concessão do auxílio-acidente.

No
que concerne à pretensão recursal de alteração do índice de correção monetária previsto na Sentença (IPCA-E), assiste razão ao Apelante na medida em que este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), seguindo a orientação dos Tribunais Superiores, tem aplicado aquele indicado nas razões recursais (INPC):

APELAÇÃO AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E DEFINITIVA PARA O TRABALHO RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA E DETEMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEPOIS DE CESSADO A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DA SEGURADA IMPOSSIBILIDADE DE NÃO PAGAMENTO DOS VALORES EM RAZÃO DA SEGURADA ESTAR TRABALHANDO DURANTE O PERÍODO EM QUE O AUXÍLIO-DOENÇA FOI NEGADO CORREÇÃO MONETÁRIA INPC HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SENTENÇA ILÍQUIDA FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO RECURO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (Lei nº 8.213/91, art. 59, caput). (...) 6. -
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
7. - Recurso do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS provido parcialmente com a determinação de fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação. (...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190065177, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 24/01/2022) (
Grifei
)

APELAÇÕES DIREITO PREVIDENCIÁRIO AÇÃO ACIDENTÁRIA RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA COM POSTERIOR CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES COM REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS DA SEGURADA IDOSA E BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE APOSENTADORIA CONCEDIDA DESCONTO DE EVENTUAIS VALORES RECEBIDOS COMO BENEFÍCIO DO INSS APÓS O PERÍODO EM QUE CONCEDIDA A APOSENTADORIA POSSIBILIDADE DESCONTO DE EVENTUAIS SALÁRIOS IMPOSSIBILIDADE TEMA 1.013 DO STJ CORREÇÃO MONETÁRIA INPC HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 111 DO STJ MINORAÇÃO DA VERBA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR OS TERMOS DA SENTENÇA QUE NÃO FORAM MODIFICADOS.
1. A concessão do auxílio-doença, nos termos do artigo 59, da Lei nº 8.213/91, exige a demonstração da existência de nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e/ou doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada e, ainda, a existência de sequelas que impliquem na incapacidade temporária para o trabalho. (...) 8.
Concernente à correção monetária, o c. STJ definiu em precedente vinculante que incide o INPC para fins de correção monetária em condenação de natureza previdenciária
(...). Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária conhecida para confirmar os termos da sentença que não foram modificados. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170068068, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021) (
Grifei
)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA DE CUNHO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEXO CAUSAL DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO CARACTERIZADA. JULGAMENTO CONTRÁRIO AO LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA REVISTA. JUROS MANTIDOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REVISTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.
1. Prevê a Lei n.º 8.213, de 1991, em seu artigo 42, que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Como requisito para sua concessão, portanto, deve o beneficiário estar incapacitado ou insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência. (...). 4 .
Segundo a mais recente orientação vinculante do STJ ( vide REsp 1.495.146 ), na condenação previdenciária estabelecida pela sentença deverá incidir o INPC para fins de correção monetária. 5. Conforme decidido pelo STJ no Tema/Repetitivo n.º 905, in verbis : o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária .
6. Sendo ilíquida a sentença em reexame, tem aplicação o §4º, II do artigo 85 do CPC/15, a definição do percentual devido a título de honorários sucumbenciais somente ocorrerá com a liquidação do julgado, observando-se para tanto os critérios estabelecidos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo. 7. Recurso parcialmente provido. Reexame necessário prejudicado. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190107540, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 03/08/2021) (
Grifei
)

Desse modo, deve o valor do pagamento das parcelas atinentes ao auxílio-acidente ser corrigido monetariamente pelo INPC.

Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
tão somente para estabelecer que a correção monetária deve ser aferida pela variação do INPC.

Prejudicada a Remessa Necessária.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do e. relator para dar parcial provimento ao apelo da autarquia, tão somente para alterar o índice de correção monetária, como exposto no voto de relatoria. É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA Nº 0013917-54.2019.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE VITÓRIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROBSON DOUGLAS FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DEMONSTRAÇÃO. INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA ALICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

1-
A concessão de benefício previdenciário acidentário depende da demonstração de três requisitos, quais sejam: (i) a prova do acidente; (ii)

a perda ou redução da capacidade de trabalho e; (iii) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

2- A
nte o acervo probatório que compõe os autos, tem-se evidenciada a contradição em que incorreu a
expert
ao confeccionar o laudo pericial, pois embora tenha consignado que o Apelado possui limitações para “
Trabalhar em alturas/dirigir veículos automotivos
”, concluindo que inexiste incapacidade para a atividade habitual, deixou, todavia, de se atentar para o fato de que o periciando atuava como instalador de TV a cabo e, como tal, devido às funções inerentes ao referido ofício, necessitava de trabalhar em altura e dirigir veículos, ressaindo evidente a incapacidade parcial e definitiva para o dito trabalho.

3- “As condenações judiciais referentes aos débitos previdenciários sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991” (AgInt no REsp 1904236/SP).

4- Recurso parcialmente provido.

5- Remessa Necessária prejudicada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.